Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-16.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002567-16.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS CARVALHO GOMES - CPF: 032.162.111-50 (RECORRENTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), GELSON RAFALSKI GOMES DE AZEVEDO - CPF: 051.579.021-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. No Assentamento Dom Osório Stoffel, zona rural de Campo Verde/MT, o recorrente, motivado por ciúmes e utilizando recurso da supresa, tentou matar a vítima G.R.G.A. O crime ocorreu após o acusado perceber que a vítima havia combinado de dar carona para sua namorada, com quem o ofendido já tinha mantido um relacionamento anterior.

O réu perseguiu o ofendido enquanto este trafegava de motocicleta com sua namorada e, armado, obrigou-o a parar, mas ele tentou fugir, perdendo o controle da moto e caindo. No chão, a vítima foi brutalmente agredida com golpes de capacete e ameaçado com uma arma de fogo. Após acreditar que a vítima estava morta, o recorrente fugiu.
O réu E. C. G. foi pronunciado
-

Id. 235829742 -, por sentença
proferida pela
MM. Juíza da 3o
Vara Criminal da Comarca de Campo Verde
-MT
,
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de
forma tentada

(art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, todos do CP) contra a vítima G. R. G. de A.
Contra a pronúncia foi interposto este recurso, visando a absolvição ou despronuncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos de convicção suficientes para afastar a pronúncia do recorrente por ausência de prova da autoria ou do dolo exigido para o crime de tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme art. 413 do CPP, e é regida pelo princípio:
in dubio pro societate
. A materialidade está comprovada pelos exames periciais e relatos testemunhais.

4. Os depoimentos da vítima, de testemunhas e da informante em juízo indicam indícios de autoria e dolo, reforçados pela dinâmica dos fatos e pelo laudo que descarta a tese de acidente de trânsito. A ausência de prova inequívoca para afastar a autoria ou dolo impede a absolvição sumária (art. 415, CPP) ou a impronúncia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo inadmissível a impronúncia ou absolvição sumária sem prova inequívoca da inexistência de autoria ou dolo. Havendo controvérsias quanto aos fatos e indícios suficientes, compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre o mérito, uma vez que há indícios mínimos capazes de embasar a versão que o recorrente teria, dolosamente, atentado contra a vida da vítima.
In casu
, torna-se impossível à absolvição sumária ou impronúncia, neste momento processual, pois existem dúvidas nos fatos apresentados pelo recorrente, de que não teria cometido o delito, versão que colide com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial pelo depoimento da vítima, colhido em juízo, que relatou ter sido o recorrente a agir dolosamente contra sua vida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 161.496, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2020; TJMT, N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
Elias Carvalho Gomes
contra a decisão de
Id. 235829742,
proferida pela
MM. Juíza da 3a
Vara Criminal da Comarca de Campo Verde
-MT
, que
pronunciou
o réu pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, todos do CP) contra a vítima
Gelson Rafalski Gomes de Azevedo
.

Nas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
impronúncia
do recorrente pelos argumentos de que as provas são insuficientes para sustentar a pronúncia, considerando relatos contraditórios e a ausência de elementos concretos de autoria e materialidade (Id. 235829750).

Nas suas
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 235829753).

O magistrado singular não se manifestou na fase de
Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade. A remessa dos autos ao tribunal é entendida como decisão tácita de manter a pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
recurso (Id. 246890164), conforme o seguinte entendimento:

“Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). Decisão de pronúncia. Objetiva-se a retificação da decisão de pronúncia para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, II, do CPP. Subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, argumentando também a ausência de animus necandi. IMPROCEDÊNCIA. Existência de duas versões sobre o caso. Incompatibilidade entre as lesões suportadas pela vítima e o alegado acidente de trânsito trazido pela defesa. Lesões indicativas de espancamento. Prova testemunhal colhida no curso da persecução penal. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que no dia 3.3.2013, por volta de 18h40min, nas imediações do Assentamento Dom Osório Stoffel, Zona Rural, no Município de Campo Verde/MT,
Elias Carvalho Gomes
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria tentado matar
Gelson Rafalski Gomes de Azevedo
, desferindo golpes com instrumento contundente (capacete), causando-lhe os ferimentos descritos nos autos de exame de corpo de delito indiretos, não se consumando a morte do ofendido por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Segundo restou apurado, o ofendido residia em Cuiabá/MT, porém na data do fato, estava visitando seus pais, no Assentamento Dom Osório Stoffel, Zona Rural, de Campo Verde/MT, tendo frequentado, no período vespertino, o estabelecimento denominado "Bar do Gringo", situado na referida localidade, onde se deparou com sua ex-namorada, de nome
Fernanda Franciele de Sales
, com quem teve um relacionamento afetivo no passado (até aproximadamente 01 ano antes da data do fato). Na oportunidade,
Fernanda
perguntou ao ofendido se ele iria para Cuiabá/MT naquela mesma data, o que foi respondido de forma afirmativa por ele, e então ela lhe pediu uma carona, o que foi aceito, ficando combinado que ele ligaria mais tarde, para avisá-la sobre o horário em que retornaria para a capital.

Ocorre que, à época do fato, o recorrente estava se relacionando afetivamente com
Fernanda
, e na referida ocasião, também se encontrava no "Bar do Gringo", de modo que percebeu que ela havia conversado com o ofendido, o que o teria deixado com ciúmes. Mais tarde, ainda naquele dia, a vítima pegou Fernanda na casa dela e seguiu rumo a Cuiabá/MT, contudo, ainda enquanto trafegavam pela estrada do assentamento, passaram por uma ponte e notaram uma motocicleta à frente, a qual era conduzida pelo acusado em baixa velocidade, tendo como garupa a pessoa de
Perácio Rodrigues de Godoi
.

Ato contínuo, o recorrente tirou uma das mãos do guidão e exibiu uma arma de fogo (não apreendida) e mandou o ofendido parar sua motocicleta, contudo, este ficou com medo e tentou fugir, acelerando, mas após se deslocar por alguns quilômetros, sendo perseguido pelo recorrente, o ofendido perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. Em seguida, aproveitando-se de que o ofendido estava caído ao solo, se aproximou e tirou o capacete e empregou referido objeto para lhe desferir golpes na cabeça, tendo inclusive esfregado a arma de fogo no rosto do ofendido logo após ter desferido o primeiro golpe, chegando a lhe causar um desmaio ao atingi-lo novamente, e depois se evadiu, acreditando que a vítima já estava morta.

Devido às agressões, o ofendido sofreu edema periorbital, peribucal, e traumatismo crânio encefálico grave, tendo permanecido desacordado no local em que foi agredido pelo denunciado até ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Coração de Jesus, já na madrugada seguinte, por volta de 06h, de onde foi transferido às pressas para o Hospital Regional de Rondonópolis, diante da gravidade dos ferimentos.

É o relato do necessário.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DA IMPRONÚNCIA

É pacífico que a decisão de pronúncia não configura juízo de condenação, mas apenas a admissibilidade da acusação. Nesse sentido, exige-se apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do artigo 413, CPP. Essa fase não demanda certeza sobre o dolo ou demais circunstâncias, pois o exame aprofundado é reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Ademais, o princípio do
in dubio pro societate
rege a decisão de pronúncia, determinando que eventuais dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, garantindo que os jurados, juízes naturais da causa, analisem os fatos.

Contudo, nos autos, ao contrário da tese trazida pela Defesa, verifica-se a existência de divergências nas versões apresentadas e um conjunto probatório que aponta para a possibilidade de autoria por parte do recorrente.

A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, auto de exame de corpo de delito, declaração de atendimento médico, atestado médico e demais provas produzidas nos autos. No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, está devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima, testemunhas e informante.

Pela dinâmica dos fatos, é possível inferir que o recorrente teria tentado matar a vítima após sentir ciúmes de sua companheira ter pegado carona com o ofendido e por tal motivo, em tese, agrediu a vítima com um capacete deixando-a em estado de quase morte, que não ocorreu devido ter sido socorrido e cuidado pela equipe médica.

Em seu depoimento em juízo, a vítima
Gelson Rafalski Gomes de Azevedo
narrou que foi namorado da companheira do réu em torno de um no antes do ocorrido e que quando o recorrente o viu dando carona a ela em sua moto, iniciou a perseguição, também em uma motocicleta, fazendo-os cair ao chão, momento que o acusado iniciou sequência de agressões, as quais deixaram a vítima inconsciente. Relata que recebeu diversos golpes de capacete e coronhadas e que o acusado apenas cessou os ataques quando pensou que ele já tivesse falecido.

Corrobora a tese as alegações da informante
Fernanda Sales
, que estava na garupa da moto com a vítima e da testemunha
Perácio Godoi
, ambos ouvidos em juízo, momento que eles afirmaram que viram o réu ir em direção a vítima e posteriormente evadir-se do local sem prestar ajuda.

Ainda, o laudo pericial confirma que as lesões sofridas pela vítima não condizem com a dinâmica de um simples acidente de trânsito, reforçando a tese de agressão intencional. Assim, não há elementos suficientes para afastar, de plano, a autoria e o dolo do recorrente, inviabilizando a absolvição sumária.

Nesse sentido, para que ocorra a absolvição sumária, prevista no artigo 415, II, CPP, exige-se prova cabal de que o acusado não foi autor ou partícipe do delito, ou que houve causa de exclusão da ilicitude. Da mesma forma, a impronúncia exige ausência de elementos que indiquem a autoria ou a materialidade do fato. No caso, os depoimentos colhidos e as provas técnicas indicam com clareza a existência de indícios suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Colho arestos de julgados deste eg. Tribunal:

“A absolvição sumária mostra-se adequada apenas quando houver prova inequívoca de que o recorrente não foi o autor do delito.” (N.U 1000083-35.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.” (N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

A tese defensiva de acidente de trânsito não encontra embasamento pelas evidências colhidas, incluindo o padrão das lesões, que denotam espancamento, e os relatos das testemunhas, que indicam a presença do recorrente no local e sua atitude violenta. Assim, havendo duas versões sobre a dinâmica dos fatos, o caso deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, juízo competente para crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024